Tribunal: STF
Processo: ARE 1357254
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    Embargos à Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2017. Sentença que julgou improcedente o pedido. Insurgência da embargante. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Incidência de IPTU sobre imóvel pertencente a União (pessoa jurídica de direito Público) cedido a pessoa jurídica de direito privado, exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Aplicação das teses fixadas em repercussão geral pelo STF no julgamento dos Recursos Extraordinários de n. 594.015/SP (Tema 385) e 601/720/RJ (Tema 437). Ausência de distinguish no caso sub judice. Sentença mantida. Recurso não provido.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 146, III, a; 150, VI, a; 156; todos da CF/1988. Sustenta que: (i) não tem legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, uma vez que “a posse da ELEVAÇÕES sobre o imóvel em questão decorre de contrato de arrendamento em decorrência do contrato de concessão de serviço público firmado com a União, sendo a posse desprovida de animus domini, porque não é fundada em direito real, mas em direito pessoal. Inclusive, verifica-se que a ELEVAÇÕES utiliza o imóvel apenas e tão somente para prestação do serviço público, devendo revertê-lo à União após a exploração da atividade”; (ii) “ainda que não se reconheça a ilegitimidade da ELEVAÇÕES para figurar no polo passivo da Execução, não incide IPTU sobre o imóvel em comento, tendo em vista que a União, proprietária do imóvel, faz jus à imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal”.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    No que diz respeito à questão referente à extensão da imunidade recíproca à empresa privada exploradora de atividade econômica com fins lucrativos, no julgamento do RE nº 594.015/SP, Tema nº 385, STF, DJe de 25.08.2017, o Col. Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 



    […]



    Ademais, em relação à legitimidade tributária os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada. 



    Isso porque, a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal, e não por via reflexa, verbis: 



    […]



    Desta forma, quanto à questão decidida em sede de recurso repetitivo, com base no que dispõe o art. 1.030, inc. I, alínea “b” do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso no pertinente a esta questão. 



    No mais, inadmito o recurso extraordinário de fls. 420-435 com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    No caso dos autos, note-se que o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    Com efeito, analisando-se tudo o que dos autos consta, observa-se do contrato de arrendamento e transferência (doc.04 – p. 204/206, firmado entre a União (poder concedente), a Rumo S/A (cedente) e a recorrente Elevações Portuárias S/A (arrendatária), que o objeto contratual é a “movimentação e armazenagem de granéis sólidos de origem vegetal, em sacos e a granel, incluindo, mas não sem a isso se limitar, importação e exportação por longo curso e cabotagem…”, ou seja, o contrato tem por objetivo principal o desenvolvimento de atividade econômica, com evidente intuito de lucro (exportação e importação) 



    […]



    Ademais, não deve prosperar a tese da apelante no sentido de aplicação do quanto decidido pelo Supremo na Reclamação n. 32/717/SP, pois se tratava de julgamento em que envolvia a própria CODESP (Companhia de Docas de Estado de São Paulo), que é uma sociedade de economia mista federal, a qual recebeu da União uma delegação específica para fiscalizar as atividades portuárias, sendo certo que teve sua imunidade tributária recíproca reconhecida em razão da natureza de sua atividade, o qual não se confunde com a que é exercida pela recorrente (exploração econômica de atividades portuárias com intuito de lucro). 



    […]



    No mais, a incidência tributária no caso em testilha também encontra fundamento no Código Tributário Municipal de Santos (Lei n. 3.750/1971), nos seus artigos 38 e 391 , sendo certo que sua harmonia com a Constituição Federal e com o CTN foi afirmada pelo Supremo no próprio julgamento do RE 594.015/SP [...]



    O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o tema 385 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município”.



    Ademais, o STF, ao apreciar o tema 437 da RG, fixou a seguinte tese de julgamento: “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo”.



    Desse modo, a decisão recorrida não merece reforma. 



    No mesmo sentido, o seguinte precedente:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. INCIDÊNCIA. IMÓVEL DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. CESSÃO À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 21, XII, “F”, 150, VI, “A”, E 170, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1.233.247-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma)



    Ademais, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confira-se:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPTU. Imunidade recíproca. Autarquia. Natureza da atividade. Destinação dos imóveis. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. Súmula n° 279/STF. Ônus da prova. 1. O Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório da causa e no Decreto nº 2.013/96, decidiu que a agravada goza de imunidade tributária recíproca, em razão de ela ser autarquia que não desempenha atividade econômica e de seus imóveis estarem vinculados a suas finalidades essenciais. Para ultrapassar esse entendimento, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recuso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. 2. A presunção de que os imóveis da entidade estão afetados a suas finalidades institucionais milita em favor da entidade. Cabe ao Fisco o ônus de elidir a presunção, mediante a constituição de prova em contrário. 3. Agravo regimental não provido. (RE 871.039-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de dezembro de 2021



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator